Tribunal: TJMT
Processo: 0011971-68.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011971-68.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TANIA MARIA MAGALHAES - CPF: 229.975.631-00 (EMBARGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo vício a ser sanado no Acórdão recorrido, merece ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração oposto, sobretudo, quando contém elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0011971-68.2015.8.11.0003, que, à unanimidade, proveu o recurso, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

O Embargante sustenta que o acórdão está eivado de obscuridade, contradição e erro material, porque as verbas referentes ao salário-família e às vantagens pessoais, nominalmente identificadas, não integram o cálculo principal, mas, caso haja pedido expresso, devem fazer parte de um cálculo distinto.

Argumenta que, conforme a decisão transitada em julgado, não houve condenação ao pagamento de verbas não salariais, como o salário-família.

Defende que “como o próprio Art. 22, § 3
o
, da Lei n. 8.880/1994, exclui as verbas que variam, conforme o vencimento, nenhuma verba que varie com base neste, como as do paradigma juntado, pode compor a base de cálculo da conversão da URV”.

Afirma que o cálculo está correto porque o perito atendeu aos ditames na lei, na metodologia do cálculo da conversão da URV.

Por fim, requer sejam acolhidos estes Embargos de Declaração, a fim de que sejam esclarecidas a obscuridade e a contradição, para negar provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo autor, com a manutenção da sentença

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0011971-68.2015.8.11.0003, que, à unanimidade, proveu o recurso, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam tais defeitos de forma na decisão judicial embargada, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

O acórdão não determinou a forma de realizá-lo, mas, tão somente, consignou que a apuração de eventuais valores deve-se dar, em conformidade com o previsto na Lei n. 8.880/1994, e que algumas questões podem ser esclarecidas pelo perito, conforme o trecho a seguir transcrito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração deste; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Ademais, em relação ao salário-família e às vantagens pessoais, se forem excluídas ou incluídas no cálculo, devem ser fundamentadas pelo perito, como bem esclareceu o Desembargador Luiz Carlos da Costa, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração n. 0006280-10.2014.8.11.0003, publicado em 15/03/2022:

[...] em relação ao salário-família e às vantagens pessoais a que trata o artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
a inclusão ou exclusão destes no cálculo da apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente, devem ser fundamentadas.
(destaquei)

Frise-se que qualquer questionamento acerca do cálculo a ser realizado pelo perito, deverá ocorrer, em momento oportuno, mas, não, nos Embargos de Declaração, pois não é a medida cabível.

Assim, nada obstante às várias alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL

–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –AUSÊNCIA DE OMISSÕES

–

EFEITOS INFRINGENTES – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexistem obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022